Tribunal: TJMT
Processo: 0011381-26.2013.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011381-26.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ERCILIA BORGES RAMALHO MOTA - CPF: 651.762.351-53 (APELADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE ALDO SANTOS MOTA - CPF: 535.823.061-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPÍO DE SINOP. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AD MINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXAME LABORATORIAL COM RESULTADO POSITIVO PARA SÍFILIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. READEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Ercília Borges Ramalho Mota e José Aldo Santos Mota, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de 20 salários mínimos à primeira autora e 10 ao segundo autor, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva dos entes públicos por falha na prestação de serviço de saúde que resultou em falso diagnóstico de sífilis; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral; e (iii) estabelecer o índice aplicável à atualização monetária da condenação após a EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6o da CF/1988, é objetiva quando demonstrada falha específica na prestação de serviço público, não se tratando de mera omissão genérica.

No caso, restou configurada a falha no serviço público de saúde prestado de forma integrada pelo Estado (realização de exame) e pelo Município (atendimento médico), sobretudo pela ausência de informação clara sobre a possibilidade de resultado falso positivo e pela prescrição precipitada de tratamento, sem confirmação diagnóstica.

O dano moral sofrido pelos autores é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade da situação vivenciada, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente em razão do impacto emocional e familiar decorrente do falso diagnóstico de doença sexualmente transmissível.

O valor da indenização fixado em 20 salários mínimos para a autora e 10 para o autor é proporcional à extensão do dano e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

A responsabilidade solidária dos entes públicos é mantida, à luz do Tema 793 do STF, que não afasta a solidariedade, mas apenas autoriza o redirecionamento do cumprimento da sentença e o ressarcimento interno entre os entes.

Com relação à atualização monetária e juros de mora, aplica-se o entendimento firmado após a EC no 113/2021: até 08/12/2021, vigem os índices do IPCA-E e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, por englobar correção e juros.

Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na ausência de informações adequadas sobre a possibilidade de falso positivo em exame laboratorial e na prescrição precipitada de tratamento, configura responsabilidade objetiva dos entes públicos.

A responsabilidade civil pelo dano moral decorrente de erro em exame de saúde é solidária entre os entes federativos quando o serviço é prestado de forma integrada, nos termos do Tema 793 do STF.

O dano moral decorrente de diagnóstico incorreto de doença grave é presumido e deve ser indenizado em valores compatíveis com a gravidade do abalo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(Id 296528875) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id 296528874) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ERCILIA BORGES RAMALHO MOTA
e
JOSÉ ALDO SANTOS MOTA
em ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos para a primeira autora e 10 (dez) salários mínimos para o segundo autor, com correção pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil no caso seria subjetiva, por se tratar de suposta omissão, não tendo sido demonstrada culpa ou dolo de seus agentes; ausência de nexo causal entre a conduta municipal e os danos alegados; inexistência de prova do dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório e o direcionamento da condenação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF, por se tratar de serviço de alta complexidade.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega inexistência de ato ilícito ou falha do serviço estadual, pois o Hemocentro apenas realizou triagem sorológica, não diagnóstico clínico; ausência de nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados; que o atendimento médico foi prestado exclusivamente por servidor municipal; que a autora tinha ciência da possibilidade de resultados falso-positivos. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros a partir de 09/12/2021, conforme EC no 113/2021.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Ids 296528879 e 296528880), pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 311671378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(Id 296528875) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id 296528874) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ERCILIA BORGES RAMALHO MOTA
e
JOSÉ ALDO SANTOS MOTA
em ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos para a primeira autora e 10 (dez) salários mínimos para o segundo autor, com correção pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza da responsabilidade civil dos entes públicos no caso em apreço. O Município de Sinop sustenta que, por se tratar de conduta omissiva, a responsabilidade seria subjetiva, dependendo da demonstração de culpa ou dolo. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que não praticou ato ilícito, pois apenas realizou exame de triagem sorológica, não diagnóstico clínico.

A questão central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço público que resultou em danos morais aos autores, em razão de resultado falso positivo para sífilis em exame de sangue e subsequente atendimento médico inadequado.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

No caso em análise, não se visualiza mera omissão genérica do poder público, mas uma falha específica na prestação do serviço público de saúde, que envolve tanto a realização do exame laboratorial pelo Estado quanto o atendimento médico prestado pelo Município.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a falha no serviço público caracteriza-se não pelo resultado falso positivo em si, mas pela forma como a situação foi gerenciada, especialmente pela ausência de informação adequada à paciente sobre a possibilidade de falso positivo e pela prescrição imediata de tratamento sem a realização de exames confirmatórios.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a responsabilidade objetiva em hipóteses de erro em exame laboratorial:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. (...) O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC."
(REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, ainda que se admita a possibilidade de resultados falso-positivos em exames de triagem sorológica, como argumenta o Estado de Mato Grosso, isso não exime os entes públicos da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, que deveria ter incluído informações adequadas sobre essa possibilidade e a indicação de realização de exames confirmatórios antes da prescrição de tratamento.

Os apelantes alegam ausência de nexo causal entre suas condutas e os danos alegados pelos autores. Contudo, a análise dos autos revela que o nexo causal está devidamente configurado.

Conforme destacado na sentença, a médica Anna Letícia Yanai, servidora municipal, prescreveu tratamento com Penicilina à autora em 05.07.2012 (Id 296528859, p. 80), demonstrando certeza no diagnóstico, sem considerar a possibilidade de falso positivo ou solicitar exames confirmatórios. Apenas cinco dias depois, em 10.07.2012, a autora realizou exame em laboratório particular, que constatou a inexistência da doença.

O argumento de que a autora tinha ciência da possibilidade de falsos positivos não prospera, pois conforme bem lançado na r. sentença
tal informação constava apenas em documento pré-impresso, não havendo prova de esclarecimento efetivo sobre esta possibilidade no momento do atendimento médico
.

A falha no serviço público caracteriza-se pela ausência de informação adequada e pela prescrição precipitada de tratamento, o que evidentemente causou transtornos psicológicos aos autores, gerando danos que extrapolam o mero aborrecimento.

O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, presumindo-se dos próprios fatos narrados. A situação vivenciada pelos autores - especialmente considerando o impacto na relação conjugal e familiar - ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Receber um diagnóstico de doença sexualmente transmissível, sem os devidos esclarecimentos sobre a possibilidade de falso positivo, gera naturalmente angústia, desconfiança e abalo emocional significativo.

O Município de Sinop alega que a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusivamente do Estado de Mato Grosso, invocando o Tema 793 do STF para sustentar que o direcionamento da obrigação deveria seguir as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O Tema 793 do STF estabelece que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Como bem destacado nas contrarrazões dos apelados (Id 296528879), o STJ já se manifestou reiteradamente no sentido de que "
a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).

Ademais, no caso concreto, o dano decorreu tanto da realização do exame (competência estadual) quanto do atendimento médico prestado (competência municipal), o que reforça a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop pelos danos causados aos autores.

Pois bem. Na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, o juízo
a quo
fixou a indenização em 20 (vinte) salários mínimos para a primeira autora e 10 (dez) salários mínimos para o segundo autor, valores que se mostram adequados e proporcionais à extensão do dano sofrido.

Não se pode minimizar o sofrimento dos autores com base no argumento de que o período de incerteza foi curto (apenas cinco dias), como pretende o Estado de Mato Grosso. Receber um diagnóstico de doença sexualmente transmissível, com todas as implicações sociais e familiares que isso acarreta, gera naturalmente um abalo moral significativo, independentemente do tempo decorrido até a descoberta do erro.

Portanto, os valores fixados na sentença mostram-se adequados e proporcionais, não merecendo redução.

A respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE HIV FALSO POSITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela autora Itamara Martins Silva contra sentença que
condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de diagnóstico errôneo de HIV positivo em exame realizado em hospital estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do Estado pelo erro no diagnóstico de HIV; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, no caso, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal, prescindindo da análise de culpa.

4.
O laboratório do hospital estadual, ao emitir laudo com resultado positivo para HIV sem realizar a contraprova exigida pela Portaria no 488 do Ministério da Saúde, incorreu em evidente falha na prestação do serviço público de saúde.

5.
O diagnóstico errôneo de doença grave como o HIV causa inequívoco abalo psíquico e emocional, configurando dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação específica.

6.
Considerando a gravidade do fato e seus efeitos na esfera pessoal da vítima, o valor da indenização por danos morais
merece majoração para R$ 20.000,00, montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização.

Tese de julgamento: "1. A emissão de laudo com resultado positivo para HIV, sem a realização da contraprova exigida por normas técnicas, configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos morais causados. 2. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de diagnóstico errôneo de HIV deve ser fixado considerando a gravidade do fato e seus efeitos na esfera pessoal da vítima, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade." (...).” (N.U 1005985-26.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (g.n)

“RECURSO INOMINADO –
EXAME DE HIV FALSO POSITIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
LABORATÓRIO DEVE PRESTAR DE FORMA CLARA, PRECISA E EXTENSIVA AS DEVIDAS INFORMAÇÕES QUANTO À POSSIBILIDADE DE FALSO POSITIVO
- NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VÍTIMA GESTANTE E SEU MARIDO DE FORMA REFLEXA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado o resultado falso positivo para o exame de HIV deve o laboratório prestar de forma clara, precisa e ostentiva as devidas informações quanto à possibilidade de falso positivo e a necessidade de repetição do exame para confirmação do diagnóstico, o que não ocorreu.

2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

3. Não há dúvidas de que o abalo psíquico e emocional, decorrente do diagnóstico de soro positivo para HI , tanto na vítima gestante do exame errado diante dos transtornos por ser estigmatizada, quanto em seu marido por presenciar a intensa angústia de ver sua esposa acometida por doença grave e infecciosa.

4. O dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1030880-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS
. DIAGNÓSTICO DE FALSO POSITIVO PARA HIV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA 158/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10000735620228110048, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023) (g.n)

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
ENTREGA PREMATURA DO EXAME DE HIV
- AUSÊNCIA DE ATENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS - PORTARIA No 488/98 -
RESULTADO EQUIVOCADO - CAUSALIDADE DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Tratando-se de exame que visa apurar a existência ou não do vírus HIV, após a realização da triagem só poderá ser entregue o resultado ao examinando caso seja ele negativo, posto que sendo reagente discordante ou indeterminado, deve ser realizada a confirmação conforme dispõe a Portaria no 488/98 do Ministério da Saúde.” (TJ-MT - Apelação: 0000505-70.2012.8.11.0007, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2018) (g.n)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
REALIZAÇÃO DE TESTE DE HIV – FALSO POSITIVO – ABALO PSICOLÓGICO E ANSEIOS NEGATIVOS ORIUNDOS DO EXAME – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – SENSIBILIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO – REFORMA DA SENTENÇA – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-AM - AC: 06768835020208040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HEMOSE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO EM DIAGNÓSTICO DE EXAME. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO QUANTO À INFORMAÇÃO, DE FORMA DEVIDA, À AUTORA. LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE SEIS ANOS ENTRE A CONSTATAÇÃO DO RESULTADO E O CONHECIMENTO DA AUTORA.
EXAMES QUE DERAM FALSO POSITIVOS PARA O VIRUS HIV E HEPATITE B
. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE EXAME, COM RESULTADO NEGATIVO PARA O ANTERIOR DIAGNÓSTICO.
ABALOS PSÍQUICOS E EMOCIONAIS DE GRANDE REPERCUSSÃO NA VIDA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA
. ART. 36, § 6o DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME”. (TJ-SE - Apelação Cível: 0003031-76.2020.8.25.0027, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2022, 2a CÂMARA CÍVEL) (g.n)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE GRÁVIDA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO PARTO.
COMUNICAÇÃO DE FALSO RESULTADO DE TESTE DE HIV POSITIVO. EXAME POSTERIOR NEGATIVO.
IMPEDIMENTO À AMAMENTAÇÃO DO FILHO. TRATAMENTO BIOQUÍMICO APLICADO SEM NECESSIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
.” (TJ-GO 5299045-64.2016.8.09.0051, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/02/2021) (g.n)

Assim, quanto ao dano moral, ressalva-se que com o advento da Constituição Federal de 1988, a reparação pelo dano moral integrou-se definitivamente ao ordenamento jurídico, tornando-se princípio de natureza cogente, alçado a garantia constitucional.

Quanto à sua demonstração, não há dúvidas de que o abalo psíquico e emocional, decorrente do diagnóstico positivo para sífilis da autora.

O Estado de Mato Grosso alega que, com o advento da EC no 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável para efeito simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de 09/12/2021.

De fato, a EC no 113/2021 alterou o regime de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a nova sistemática aplica-se apenas a partir da vigência da emenda constitucional, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.

Assim, para o período anterior a 09/12/2021, mantém-se a aplicação dos índices conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC como índice único.

Nesse ponto, merece parcial provimento o recurso do Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que, a partir de 09.12.2021, a atualização do débito se dê pela aplicação da taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OMISSÃO.
ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS.
FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Nome, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que,
a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”. (TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: Nome, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022) (g.n)

“Embargos de declaração
. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021.
Embargos acolhidos”. (TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Nome, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CIRURGIA DE ALTO CUSTO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE DO MUNÍCIPIO NÃO CARACTERIZADA - 2. ÓBITO DO PAI – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA –
DEVER DE INDENIZAR PELO ESTADO CONFIGURADO
– 3. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA OMISSA - APLICAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF.
TAXA SELIC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
- 5. ÊXITO DO APELANTE ODEMILSON DA COSTA FERNANDES E OUTROS EM PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 6. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ODEMILSON E OUTRO DESPROVIDO. Nesse sentido, uma vez que a obrigação de fazer não era em relação ao Município, tampouco pode ser responsabilizado pelo fato ocorrido, considerando que no caso em questão, o que deu origem ao pleito indenizatório, foi o óbito pela demora no fornecimento de cirurgia de urgência, que comprovadamente deveria ter sido fornecida pelo Ente Estadual, e assim, foi esse quem deu causa ao processo, sendo este o responsável pela reparação dos danos suportados pelos requerentes. Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Município de Cuiabá para que a condenação recaia somente ao Estado de Mato Grosso. Os Requeridos não agiram ao longo de três meses para realizar a intervenção cirúrgica ou outros procedimentos necessários ao tratamento do paciente. Verifica-se o caso de perda de uma chance, o que fica claramente constatado, pois na contestação dos requeridos não houve questionamentos ou elementos de convencimento no sentido de que a vítima já estivesse com quadro de saúde irreversível. Logo, por evidente que a negligência no atendimento médico contribuiu para a morte da paciente. Se o valor da indenização, a título de dano moral, foi fixado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração não deve ser acolhido, mantendo-se a condenação no valor determinado em sentença.
Os juros de mora e correção monetária, em relação à Fazenda Pública, devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e
observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência
.
O autor decaiu da metade dos seus pedidos iniciais, e por isso foi condenado em percentual maior sobre as custas processuais que a apelada, devendo também ser mantida tal condenação”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022760-87.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do Município de Sinop
, e
dá-se parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
apenas para determinar que a atualização do débito se dê pela aplicação da taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majora-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025